Tribunal: STF
Processo: ARE 1598685
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do TJSC que manteve a condenação do réu por crime de tráfico de drogas, conforme a seguinte ementa:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS C/C ART. 40, INCISO III, TODOS DA LEI 11.343/06). RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR LEVANTADA PELOS RÉUS. MÁCULA INEXISTENTE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ALIÁS, NULIDADE DO FEITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JÁ DECIDIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADOS PELA DEFESA DOS APELANTES. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE JOÃO MATEUS. INVIABILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO COMÉRCIO ILÍCITO PRATICADO PELO APELANTE, EM CONJUNTO COM O CORRÉU LUIZ GUSTAVO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS FIRME EM COMPROVAR A PRÁTICA CONJUNTA DA NARCOTRAFICÂNCIA PELOS DENUNCIADOS. PLEITO NEGADO. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS AGENTES PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES  COMPROVADA. CONDENAÇÃO IGUALMENTE MANTIDA QUE, POR SI SÓ, OBSTA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PLEITO SUCESSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONSTANTE NO ART. 40, INC. III, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO REALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE APLICADA E MANTIDA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÕES PREVISTAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DOS TIPOS PENAIS PELOS QUAIS RESTARAM CONDENADOS. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ACUSADOS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FATOS CONFIRMADOS NA SENTENÇA. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.
 
2.  No recurso, a parte alega que o acórdão violou o art. 5º, X e XI, da CF, ao deixar de  reconhecer a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar.

3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 136. 

É o relatório.

Decido. 

4. O recurso não comporta provimento.

5. Observo, de plano, que o acórdão recorrido analisou a prova de maneira extensa e fundamentou a contento suas conclusões.
 
6. As diligências policiais não se deram, diferentemente do que podem sugerir os recursos, simplesmente a partir de uma genérica denúncia anônima, embora tal denúncia tenha ocorrido. Do acórdão, se extrai:

“Contudo, a abordagem policial não se fundou em denúncia anônima dissociada de fundadas razões, mormente porque os policiais, ao que tudo indica, realizaram uma breve vigilância, visualizaram uma suposta transação de drogas, aguardaram o usuário sair da residência e então realizaram a sua abordagem, ocasião em que constataram, em tese, que ele trazia consigo drogas. Assim, inexiste nulidade quanto à atuação dos policiais militares, haja vista a presença de fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorria a prática de crime permanente, contexto que justifica o ingresso na residência, independentemente de ordem judicial ou autorização do morador.”
 
7. Houve, campana e visualização prévia, pelos policiais, da movimentação de traficância, após o que, e somente após, houve a abordagem. 
8. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori.
 
9. Neste cenário, o ponto determinante está, principalmente à luz da jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justiça, em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.
 
10. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso.

 11. Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita.

 12. A eventual desconstituição deste contorno exigiria o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020). Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:
 
Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).
 
1.Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).
 
13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Oportunamente, providencie-se a devida baixa.
 
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente